Tribunal: TJES
Processo: 0003480-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003480-96.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA

APELADO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO POR REPRESENTANTE COMERCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e improcedente a reconvenção. A autora, Serrano Distribuidora S/A, realizou pagamentos seguindo instruções recebidas via e-mail do representante comercial da ré, depositando valores em conta diversa da habitual (Banco Stone). A ré protestou um dos títulos pagos, alegando fraude no comprovante de transferência e titularidade da conta por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso diante dos feriados e suspensões apontados; (ii) definir a validade do pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, mediante instruções enviadas pelo canal oficial do representante comercial da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença restou disponibilizada em 30/04/2025. Considera-se a data da publicação o dia 05/05/2025, em razão do feriado de 01/05/2025 e ponto facultativo de 02/05/2025. O prazo iniciou-se em 06/05/2025, com suspensão em 23/05/2025. O termo final recaiu em 27/05/2025, data do protocolo, afastando a intempestividade.

4. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites dos poderes, produz efeitos em relação ao representado, conforme o art. 116 do Código Civil. O uso do canal oficial de comunicação pelo representante comercial atrai a responsabilidade da representada.

5. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor, nos termos do art. 309 do Código Civil. A figura do credor putativo projeta-se na pessoa do representante comercial que emitiu a ordem de pagamento.

6. A Teoria da Aparência e o princípio da confiança protegem o devedor que age com boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil), não se podendo exigir a presunção de má-fé ou falha de segurança nos canais de comunicação da credora.

7. O ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade de documento, segundo o inciso I do art. 429 do Código de Processo Civil. A apelante não requereu perícia técnica para comprovar a alegada adulteração no comprovante de transferência (TED).

8. A ausência de impugnação quanto ao pagamento das demais notas fiscais inseridas na mesma transferência bancária configura aceitação tácita e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contagem do prazo recursal deve observar os feriados e suspensões de expediente previstos em Ato Normativo, considerando-se tempestivo o recurso interposto no último dia do prazo, contudo, a ausência de justificativa não torna o recurso intempestivo.

2. O pagamento realizado de boa-fé, seguindo instruções de representante comercial da credora via canal oficial, possui eficácia liberatória pela aplicação da teoria do credor putativo.

3. A alegação de falsidade documental exige prova técnica a cargo de quem a argui, não bastando meras suposições visuais.

4. A aceitação parcial de valores transferidos para a mesma conta bancária impede a alegação de fraude apenas em relação a uma parte do montante, vedado o comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo 287/2024; arts. 113, 116, 308 e 309 do Código Civil; inciso I do art. 429 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a sentença em face da recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003480-96.2020.8.08.0030

APELANTE:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA

APELADA:
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
contra a r. sentença do id. 16550174, que julgou procedente o pedido inaugural e improcedente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a intempestividade do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A recorrida sustenta que o recurso de apelação foi interposto extemporaneamente, uma vez que não houve explicação de como foi feita a contagem do prazo, tampouco a juntada de qualquer documento que demonstre ter ocorrido alguma suspensão de contagem de prazo entre a data da publicação da sentença e a data do protocolo.

Sem razão em seus argumentos.

Inicialmente, o mero fato de a recorrente não ter apresentado eventuais datas que culminaram com a suspensão do prazo recursal não torna o recurso intempestivo, por expressa ausência de previsão legal, tratando-se de simples preciosismo da recorrida.

De toda forma, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 30/04/2025 (quarta-feira), conforme comprovante do id. 17486891 acostado aos autos. Considerando o feriado do Dia do Trabalho em 01/05/2025 e o ponto facultativo do dia 02/05/2025, conforme Ato Normativo nº 287/2024, a data da publicação considera-se o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 05/05/2025 (segunda-feira).

Nesse rumo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 06/05/2025 (terça-feira) e, no curso do prazo, ainda é necessário observar a suspensão do expediente forense no dia 23/05/2025 (sexta-feira), em virtude do feriado estadual da Colonização do Solo Espírito-Santense, também disposto no Ato Normativo nº 287/2024.

Dito isso, o termo final para a interposição do recurso recaiu em 27/05/2025 (terça-feira), data em que houve o protocolo da Apelação, não havendo que se falar em afronta à tempestividade.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Em seu apelo (id. 16550175), a apelante alega, basicamente, que o conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude grosseira no comprovante de transferência (TED) apresentado pela apelada.

Destaca que o documento bancário juntado pela autora possui indícios visíveis de adulteração, especificamente no campo do destinatário, onde o nome "Coopernova" aparece escrito em letras minúsculas, divergindo do padrão de letras maiúsculas utilizado pelo sistema do Banestes.

Argumenta que seria tecnicamente impossível a conclusão de uma transferência bancária se os dados do beneficiário (CNPJ e nome) não fossem compatíveis com os dados da conta de destino, sugerindo que a operação original foi feita para um terceiro e o comprovante visualmente manipulado posteriormente.

Aponta que testes de transferência e documentos anexos comprovam que a conta no Banco Stone (Agência 0001, Conta 85403-4), para onde os recursos foram enviados, pertence, na verdade, a um terceiro estranho à lide, identificado como André Pereira da Silva.

Reforça esse argumento citando a resposta a um ofício enviado ao próprio Banco Stone, na qual a instituição financeira afirma categoricamente que a Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda não consta em sua base de clientes, evidenciando que a conta creditada jamais pertenceu à apelante.

Alega que houve negligência da apelada, pois deveria ter verificado os dados do beneficiário antes de confirmar a transação vultosa.

Contesta o fundamento da sentença de que teria aceitado tacitamente o pagamento de outras notas fiscais.

Esclarece que reconheceu apenas o pagamento parcial (50%) da dívida global e que está perseguindo os créditos restantes em outras demandas judiciais.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar procedente a reconvenção, reconhecendo a exigibilidade do débito.

Contrarrazões no id. 16550179, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a autora, ora apelada, ajuizou a demanda na origem narrando ser cliente da ré, ora apelante, e adquire com frequência os produtos de sua linha de produção, tendo recebido, em 12/03/2020, um e-mail supostamente da recorrente informando que os boletos anteriores deveriam ser desconsiderados e indicando nova conta bancária para depósito, ocasião em que realizou dois depósitos na conta indicada: (i) um de R$ 35.516,62 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) em 12/03/2020, referente à segunda parcela da nota fiscal de n° 18300; (ii) e outro de R$ 175.795,31 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), em 13/03/2020, atinente à primeira parcela de das notas fiscais de número 183387, 183388, 183389, 183390, 183391, 183392, 183393, 183394, 183395, 183396, 183397, 183398, 183399, 183400 e 183404.

Consta na exordial que, apesar do pagamento, apenas um dos títulos (Duplicata nº 183393, no valor R$ 8.911,80), que integrava o montante pago, foi protestado pela apelante e, assim, a recorrida, manejou a ação para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito em questão por, supostamente, ter seguido as orientações da própria recorrente para pagamento do título, além de não ter ocorrido qualquer questionamento quanto aos demais pagamentos.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral e afastou a reconvenção. Sem delongas, entendo que a conclusão do julgador singular não merece ser modificada.

Restou incontroverso nos autos que a apelada recebeu instruções para realizar o pagamento em conta diversa da habitual (Banco Stone) através do endereço de e-mail “dbrookspedidos@uol.com.br” (fl. 41-v), sendo que a própria apelante reconhece que referido endereço eletrônico pertence ao seu representante comercial ("Escritório Dbrooks").

O artigo 116 do Código Civil dispõe que "a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado", assim, ao utilizar um representante comercial para gerir suas vendas e comunicações financeiras com clientes, a apelante atrai para si os efeitos dos atos praticados por este preposto, ou por quem legitimamente aparente o representar através dos canais oficiais.

A validade do pagamento realizado pela apelada, por sua vez, encontra amparo no artigo 309 do Código Civil, que consagra a validade do pagamento ao credor putativo, dispondo que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor".

De fato, o Ofício da instituição “Stone” acostado ao id. 6550169 confirma que a Cooperativa recorrente não mantém relacionamento com a referida instituição e que a conta pertence a terceiro contudo, tal prova, por si só, não invalida o pagamento realizado pela apelada, pois o dispositivo legal acima citado protege o devedor de boa-fé que paga a credor putativo figura esta que, na hipótese vertente, aplica-se àquele que aparenta legitimidade para receber ou indicar onde o pagamento deve ser feito.

No caso em tela, a figura do "credor putativo" se projeta na pessoa do representante comercial o qual, utilizando-se do canal de comunicação habitual e oficial entre as partes, emitiu ordem de pagamento, ao passo que a recorrida, agindo com a boa-fé objetiva exigida pelo artigo 113 do Código Civil, confiou na aparência de legitimidade da instrução recebida.

Não se pode exigir da apelada, portanto, que presuma a má-fé ou a falha de segurança nos canais de comunicação do apelante, ora credor, notadamente pela Teoria da Aparência, derivada do princípio da confiança, que protege aquele que contrata baseando-se em situações de fato que, aos olhos de uma pessoa diligente, parecem verdadeiras.

O ofício da Stone apenas confirma a materialidade da fraude (o desvio do dinheiro), mas não afasta a autoria da instrução de pagamento pela empresa representante, que indicou os dados bancários via correio eletrônico.

Nesse sentido, o e-mail enviado diretamente pelo representante oficial confere aparência de veracidade e é apta a vincular a representada.

Ademais, sob a ótica da responsabilidade civil, a falha na segurança dos dados ou do canal de comunicação do representante da apelante caracteriza “culpa in vigilando”, devendo o risco da atividade ser suportado pelo credor, e não transferido ao devedor de boa-fé que pagou conforme orientado.

Portanto, o pagamento realizado, ainda que desviado para conta de terceiro por suposta fraude perpetrada no ambiente virtual do representante da credora, tem eficácia liberatória para a devedora, extinguindo a obrigação.

Acerca da tese central da recorrente de que o comprovante de TED de fls. 86/87 teria sido "adulterado" ou "rasurado" pela apelada, convém salientar que, nos termos do inciso I do artigo 429 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade de documento.

Ocorre que a apelante limitou-se a fazer alegações baseadas em suposições sobre o funcionamento do sistema bancário e na diferença visual de fontes no comprovante, mas não requereu nem produziu prova pericial técnica capaz de atestar a alegada montagem ou fraude documental.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, causa estranheza que a apelante tenha protestado apenas este título específico, sem questionar os demais pagamentos nas diversas outras notas fiscais na mesma data e para a mesma conta bancária indicada no e-mail fraudulento, em valor total superior a R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Desse modo, é cediço que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não valer (CC, art. 308), contudo, parte do valor direcionado à apontada conta fraudulenta não foi impugnada nos autos, tendo a apelante se quedado silente quanto à validade do pagamento das demais notas que compunham aquele mesmo montante transferido.

Ora, não é crível nem jurídico que a mesma conta bancária sirva para quitar validamente a maior parte das obrigações (tacitamente aceitas pela credora ao não cobrá-las) e seja considerada "conta de terceiro fraudador" apenas para fins de invalidar o pagamento de uma única duplicata inserida no mesmo pacote de transferência.

A conduta configura “venire contra factum proprium”, violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações negociais, confirmando que a instrução de pagamento partiu da esfera de controle da própria credora, que convalidou, ainda que tacitamente, o recebimento dos valores.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus probatório quanto à falsidade do documento e restando comprovado que a apelada agiu amparada pela boa-fé objetiva ao seguir instruções emanadas do representante da credora, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, atentando-me para a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.